Tribunal: TCU
Processo: 019.099/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos em face de deliberação que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos pelos embargantes contra a decisão que julgou irregulares as suas contas ordinárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Marcus Pereira Aucélio e Arno Hugo Augustin Filho em face do Acórdão 2092/2022-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte rejeitou os embargos de declaração por eles opostos contra o Acórdão 1349/2022-TCU-Plenário , que, por sua vez, negara provimento a recursos de reconsideração também interpostos por esses responsáveis, mantendo deliberação que lhes julgou as contas relativas ao exercício financeiro de 2013 irregulares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los. 9.2. remeter cópia deste acórdão aos embargantes.